Tribunal: STF
Processo: RE 588856
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Índice para reajuste de benefício pago pelo Regime Geral de Previdência. Discussão de índole infraconstitucional. RE-RG 686.143, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 11.9.2012. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.